Tribunal: TJDFT
Processo: 0715252-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARBITRAMENTO. ALUGUÉIS. IMÓVEL. LAUDO DE AVALIAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. DEMONSTRAÇÃO.
1. É possível realizar nova avaliação econômica em imóvel, desde que o caso se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC/15.
2. Existindo evidências de que o laudo pericial é omisso quanto às características do imóvel e havendo fortes indícios de que o valor apurado pelo Oficial Avaliador destoa do valor de mercado, tendo por parâmetro imóveis semelhantes, deve ser renovada a diligência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.